Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705054-68.2023.8.07.0020 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDAS: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA E A. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JENIFFER DAIANE DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 557/ANS. AUSÊNCIA DE ELEGIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Atualmente, a rescisão de planos de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1/2/2023. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem constar no contrato celebrado entre as partes (art. 23). 2. Ante a comprovação de que a contratante é filiada à entidade autônoma representativa de interesses prevista na Lei no 7.398/1985, fato demonstrado oportunamente à operadora na época da contratação, mostra-se ilegítima a rescisão posterior do plano de saúde coletivo por adesão sob o argumento de que ela não possui elegibilidade. 3. Ainda que fosse considerada a alegada ausência de elegibilidade, o vínculo criado entre as partes seria direto e individual, equiparando-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar (RN no 557, art. 39). Em razão disso, para a rescisão do ajuste, seria necessária a ocorrência de fraude, inadimplência por período superior a 60 dias e a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II), circunstâncias que não foram demonstradas. 4. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso II, § 2o, e 10, ambos da Lei 9.656/98, defendendo que é ilegal a condenação da administradora de benefícios à obrigação de fazer consistente em manter plano de saúde, pois essa atividade é típica da operadora de assistência à saúde. Aduz que a operadora de assistência à saúde oferta planos no mercado e é responsável por garantir recursos e rede de serviços, sendo que a administradora de benefícios é responsável apenas pela gestão administrativa e intermediação da contratação do plano de saúde. Por fim, aduz a regularidade do cancelamento do plano de saúde pela ausência de comprovação de elegibilidadade da recorrida A. C. D. O. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830 (ID 63825002). Em contrarrazões, A. C. D. O., por intermédio de sua representante legal, requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência majorados (ID 64950964). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso II, § 2o, e 10, ambos da Lei 9.656/98, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, acerca da elegibilidade da recorrida A. C. D. O., o acórdão impugnando consignou que “a conduta das rés é contraditória e viola a boa-fé objetiva, uma vez que, não só concluíram pela elegibilidade da autora, como também permitiram a contratação do novo plano e emitiram carteirinha de uso, o que gerou real expectativa de continuidade do tratamento das mazelas que possui, com rescisão/cancelamento do ajuste poucos dias depois, sem justificativa concreta, frustrando suas expectativas” (ID 62634850). Ademais, o apelo não merece trânsito quanto à alegada ausência de responsabilidade da recorrente e responsabilidade exclusiva da operadora de assistência à saúde, porque referida matéria, nos termos das razões da recorrente, não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de condenação da insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência majorados, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020